Tribunal: CARF
Processo: 13502.001190/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001190/2007-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.861 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondentes à
parte dos empregados, da empresa e àquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, relativas ao período de 01/1995 a 03/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001190/2007-58
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

Segundo o Relatório Fiscal (fls. 96/114), constituem fatos geradores do presente
lançamento, as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à utilização de serviços
prestados mediante cessão de mão de obra pelas pessoas físicas vinculadas à empresa Engepron
Engenharia, Projeto e Manutenção Ltda – CNPJ 13.585.468/0001-37.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas Notas
Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD 32.616.004-3, de
18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão n° 000198, de 19/02/2004.
Em sessão plenária de 01/12/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-00.796 (fls. 360/370), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/05/1998
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/03/1998
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
DECADÊNCIA.
VÍCIO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
A falta de caracterização dos fatos geradores constitui vício material, do que resulta, em
caso de prejuízo à defesa, nulidade do lançamento; portanto, inaplicável a regra do
artigo 173, II do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a câmara / 1a turma ordinária do segunda SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por maioria de votos, vencida a relatora, em acatar a preliminar de
decadência para provimento do recurso. Apresentará voto divergente vencedor o
Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão em
26/10/2010 (fl. 372) e, em 09/11/2010 (fl. 373), os autos retornaram com Recurso Especial (fls.
374/381), visando rediscutir a seguinte matéria: Qualificação do vício no lançamento.
Pelo despacho 2300.008/2011, datado de 29/04/2011 (fls. 391/393), foi dado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Na sequência, transcrevo as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
Acórdão 303-33.365
“ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal é de se
reconhecer a nulidade do lançamento por vicio formal e cerceamento ao direito de
defesa. A imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do sujeito
passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na
descrição da motivação e respectivo enquadramento legal para a autuação.
Recurso de oficio negado. "
Acórdão 302-38.086
"Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1997
Ementa: PROCESSUAL - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - NULIDADE É nulo, por
vício formal, o auto de infração que não contém a descrição dos fatos e enquadramentos
legais das matérias tributadas.
Mantida a nulidade do auto de infração.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO. "
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 A Turma entendeu que o lançamento originário por carecer de descrição
clara e precisa do fato gerador deveria ter sido anulado por vício material e
não formal, o que implicou a não incidência do artigo 173, inciso II do C T
N e, por conseguinte, o reconhecimento da decadência para o período
mencionado.
 Diversamente da premissa adotada pela Câmara a quo, ao decidir pela
decadência do direito de o Fisco lançar as contribuições cujos fatos
geradores ocorreram entre 01/01/1995 a 30/03/1998, os colegiados que
proferiram acórdãos apresentados como paradigmas entenderam que a
insuficiência na descrição dos fatos é vício de natureza formal.
 O Decreto no. 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece os requisitos que devem fazer parte do auto de infração e da
notificação de lançamento nos arts. 10 e 11, onde os requisitos neles
elencados possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se.
 À luz de ensinamentos doutrinários, tem-se que um lançamento tributário é
anulado por vício formal quando não se obedece às formalidades
necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
 Na hipótese em apreço, a deficiência na exteriorização das razões de fato
que levaram a autoridade fiscal a considerar que o contrato firmado com a
empresa terceirizada pertence à modalidade de cessão de mão-de-obra,
vício apontado pelo colegiado como causa de nulidade do lançamento, a
toda vista, não pode ser considerado como de natureza material, pois se
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca
existiu . Contudo não é essa a situação retratada nos autos.
 Não há que se confundir falta de motivo com falta ou deficiência de
fundamentação/motivação. A primeira representa a exposição dos
motivos, ou seja, a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de
fato que justificam o ato realmente existiram. Já a motivação diz respeito
às formalidades que ensejam a formação do ato. No caso em debate, o
voto condutor é veemente ao afirmar que a descrição fática não é clara o
suficiente para exercício do direito de defesa do contribuinte. Trata-se,
portando, de motivação deficiente do ato administrativo. Portanto, vício de
forma.
 Conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
deficiência na descrição dos fatos originários do lançamento se trata de
vício material, pois a mácula é de natureza formal, visto que relacionada a
elemento de exteriorização do ato administrativo.
 Em razão do vício no lançamento tributário originário ser de natureza
formal, deve-se aplicar o art. 173, II, do CTN.
 Tendo em vista que o primeiro lançamento foi anulado por vício formal
em 19/12/2004, um lançamento substitutivo poderia ser realizado até
19/12/2009. Assim , dado o fato de que o presente lançamento se deu em
30/12/2005, tem-se que o mesmo não decaiu, merecendo reforma a
decisão recorrida.
O Contribuinte foi intimado da decisão em 21/09/2011 (fl. 473/474) e, em
05/10/2011, conforme carimbo de protocolo aposto, apresentou contrarrazões tempestivamente
(fls. 438/459).
Contrarrazões do Contribuinte
 A Recorrente não logrou o atendimento ao pressuposto específico para
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o
cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de
demonstrar a interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
 O decisum recorrido encontra-se em total consonância com a legislação de
regência, bem como com a jurisprudência que ventila o tema tanto na
esfera administrativa, como na esfera judicial, qual seja: a impossibilidade
de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário
quando anulado por vício de ordem material.
 A decisão do CRPS que anulou o primeiro lançamento substituído pelo ora
rechaçado pautou-se expressamente na existência de vícios na
caracterização do fato gerador do tributo – o que de per si afasta a
aplicação de dispositivo do CTN que concede à Administração a
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

reabertura do decadencial com fito de evitar o excesso de formalismo do
Ato Administrativo Vinculado.
 A Recorrente busca tão somente a rediscussão de matéria já ultrapassada.
 De acordo com o art. 149 do CTN, o lançamento pode ser efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa em certos casos
determinados, dentre os quais não configura a hipótese de mera suspeita
sem nenhuma comprovação por parte da autoridade fiscal.
 Vê-se do relatório anexo à notificação ora refutada, que o INSS considerou
todos os contratos de prestação de serviços como contratos de cessão de
mão de obra, sem averiguar, caso a caso, a real ocorrência da aludida
hipótese de incidência de responsabilidade solidária.
 A substituição de lançamento anulado por vício formal tem o único condão
de corrigir aquele específico vício na forma/formalidade do ato, mas deve
ter o mesmo conteúdo do ato anterior. Assim, o Fisco não pode intentar
novos atos de fiscalização, buscar novos documentos e analisar novamente
documentos do contribuinte, pois aí já se trata de novo lançamento e não
de lançamento substitutivo, devendo ser observados os artigos 150, § 4o e
173, I, do CTN.
 Não há dúvidas de que o primeiro lançamento que se pretende substituir
continha vicio material que o tornou imprestável para seus fins, nulidade
que só poderia ser sanada com novo lançamento observando o prazo
decadencial de 5 anos previsto no art. 173, I, do CTN.
 O vício formal diz respeito à inexatidão na observância das normas que
regem o procedimento do lançamento, sua maneira/forma de realização. Já
o vício material relaciona-se com a existência dos elementos fulcrais da
obrigação tributária, que é a matéria tratada no lançamento.
 Diante do vício material, aplica-se o preceito do art. 173, I, do CTN e,
portanto, já se encontra decaído o direito de renovar a ação fiscal quanto
do novo lançamento ora combalido.
 A Fazenda Nacional confunde os elementos constitutivos do ato
administrativo “motivo” e “motivação” na frustrada tentativa de ver
justificados os seus indigitados argumentos.
 Resta inconteste que não fez coisa julgada administrativa a possibilidade
que o CRPS estendeu à Fazenda para refazer o lançamento, eis que o
CRPS não possui precedência hierárquica em relação ao CARF e, de igual
modo, não houve produção de coisa julgada administrativa do decisum
exarado por aquele Conselho.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

 O fato de o CARF não possuir qualquer dever de subordinação ao CRPS,
resulta no poder/dever de controlar a legalidade de seus atos quando
eivados de nulidade insanável, tal como ocorreu.
 É manifesto que o primeiro lançamento somente poderia ter sido anulado
em razão do vício de ordem material, posto que decorrente da ausência de
elementos aptos a caracterizar o fato gerador da contribuição social,
mácula insuperável, que não pode ser olvidada.
 Solicita que o Recurso Especial não seja conhecido e, caso admitido, que
lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
Como dito no relatório, o lançamento em questão substitui aquele objeto da
NFLD 32.616.004-3, anulada por força de decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS.
Convém registrar, contudo, que, diferentemente de outros processos envolvendo o
mesmo Sujeito Passivo, pautados para esta sessão de julgamento, no presente caso, a discussão
trazida a baila no Recurso Especial da Fazenda Nacional se restringe à natureza do vício que
ocasionou a anulação do lançamento originário, não havendo qualquer apontamento a respeito da
impossibilidade de este Conselho Administrativo imiscuir-se no julgado do CRPS para alterar
seu alcance em virtude de preclusão.
A Contribuinte, em contraponto aos argumentos da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário ao argumento de que a
Recorrente não apresentou o necessário cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmas capaz de
demonstrar a divergência interpretativa, com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divergiram de pontos específicos no acórdão recorrido.
De acordo com as contrarrazões, a peça recursal refere-se apenas superficialmente
às ementas dos acórdãos paradigmas, sem, contudo, demonstrar seus pontos coincidentes,
analiticamente, mediante interseção das situações fáticas trazidas ao conhecimento dos
julgadores em ambos os casos e que resultaram em interpretações dissonantes da lei tributária.
O caput e o § 6o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à época da
interposição do apelo recursal, estabelecem:
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

Arl. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
De conformidade com os dispositivos regimentais, o Recurso Especial é cabível
nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo. Além disso, é encargo da parte recorrente demonstrar
analiticamente a dissonância na interpretação da norma tributária, consoante ressalvado nas
contrarrazões.
No entanto, do exame da parte do apelo que trata da demonstração da
demostração da divergência jurisprudencial e do cabimento do Recurso, verifca-se que Fazenda
Nacional limita-se a reproduzir as ementas dos paradigmas colacionados e a afirmar que
“diversamente da premissa adotada pela e. Câmara a quo, ao decidir pela decadência do direito
de o Fisco lançar as contribuições cujos fatos geradores ocorreram entre 01/01/1995 a
30/03/1998, a Terceira e a Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes entenderam
que a insuficiência na descrição dos fatos é vício de natureza formal”.
Nesse ponto, esclareço meu entendimento de que é plenamente possível a
demonstração da divergência de interpretação somente a partir do cotejo das ementas dos
acórdãos recorrido e paradigmas, mas desde que o conteúdo das ementas seja suficiente para
tanto e as situações evidenciadas nos julgados de fato se assemelhem. Ocorre que, no caso em
comento, examinando-se os contextos fáticos retratados nos julgados paradigmas, constata-se
existirem substanciais diferenças em relação ao acórdão desafiado.
Segundo descreve o redator do voto condutor da decisão recorrida, os motivos
verificados no acórdão proferido pelo CRPS para a anulação do primeiro lançamento foram:
“falta de caracterização por parte da fiscalização do serviço prestado mediante cessão de mão
de obra e descrição dos motivos para a revisão do crédito anteriormente constituído”.
Em seguida, reportando-se a circunstância peculiar ao caso em questão, assevera o
redator que quando a descrição dos fatos não se mostra suficiente para que se tenha certeza da
efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o lançamento padece de vício de
natureza material. Senão vejamos:
No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-de-infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
E a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente que é de
algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o lançamento se
encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência
deste Conselho denomina de vício material:” (Grifos do original)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

Mais adiante, o voto condutor do decisum fustigado trata de hipóteses
relacionadas à falta de descrição clara e precisa dos fatos geradores que poderiam ser
consideradas como vício formal (omissões na qualificação do autuado, do dispositivo legal, da
data e horário da lavratura), mas assevera que não se pode agrupar sob a mesma denominação
fatos completamente distintos que revelam dúvidas sobre a própria ocorrência da hipótese de
incidência tributária. Confira-se:
Abstraindo-se da denominação que se possa atribuir à falta de descrição clara e precisa
dos fatos geradores, o que não parece razoável é agrupar sob uma mesma denominação,
vício formal, situações completamente distintas: dúvida quanto à própria ocorrência do
fato gerador (vício material) junto com equívocos e omissões na qualificação do
autuado, do dispositivo legal, da data e horário da lavratura, apenas para citar alguns,
que embora possam dificultar a defesa não prejudicam a certeza de que o fato gerador
ocorreu (vício formal). (Grifou-se)
Em face dessas observações, é possível depreender que, para o Colegiado a quo,
há inúmeras situações em que a deficiência na descrição dos fatos pode ser caracterizada como
vício formal, mas que a falta da adequada caracterização, por parte da fiscalização, da cessão de
mão de obra, por gerar incertezas quanto à ocorrência do fato gerador, trata-se de vício material.
Assim, para que se pudesse evidenciar a divergência seria necessária a
apresentação de paradigmas que espelhassem quadros semelhantes ao descrito na decisão
desafiada. Entretanto, no primeiro paradigma, Acórdão no 303-33.365, que versa sobre ITR, o
que levou a Turma julgadora a anular o lançamento por vício formal foi a insuficiência na
descrição dos fatos e no enquadramento legal e a falta de clareza na identificação do sujeito
passivo. Segundo se pode inferir do trecho do voto reproduzido a seguir, embora tenham
prejudicado a defesa do contribuinte, esses fatos não trouxeram incertezas acerca da existência
do tributo e, por isso, redundaram na anulação do lançamento por vício formal:
8. Assim, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo no art. 5o da
CF/88, não tendo havido a devida informação ao contribuinte dos motivos que levaram
à majoração de ofício da base de calculo declarada para o ITR, por ser insuficiente a
descrição dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram a autuação, e por não estar
corretamente indicado o sujeito passivo da obrigação, deve ser reconhecido que a
descrição feita no auto de infração dificultou a compreensão dos fatos pelo
contribuinte prejudicando o seu direito de defesa. Dessa forma, por vício formal, deve
ser declarada a nulidade do lançamento. Se for o caso, a critério do órgão local, novo
lançamento poderá ser efetuado em boa e devida forma no prazo previsto no inciso II do
art. I73 do CTN. (Grifou-se)
Observe-se que não é possível afirmar que, em face da situação retratada no
acórdão recorrido, o colegiado paradigmático adotaria decisão semelhante à verificada no
julgado ora cotejado. Até porque, o julgado atacado admite que, nas situações em que a falta de
descrição clara e precisa dos fatos, “embora possam dificultar a defesa não prejudicam a certeza
de que o fato gerador ocorreu”, como no caso desse primeiro paradigma, o vício verificado é de
índole formal.
Por todas essas razões, entendo que esse primeiro paradigma não se presta a
evidenciar a divergência de interpretação.
Do mesmo modo, o segundo paradigma, Acórdão no 302-38.06, que também se
refere a ITR, versa sobre situação diversa da descrita no julgado atacado. De forma bastante
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.861 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001190/2007-58

sucinta, o paradigma faz referência a lançamento efetuado sem a devida descrição dos fatos e o
necessário enquadramento legal, no intuito de manter a decisão de primeira instância
administrativa que concluiu que o Auto de Infração encontrava-se eivado por vício formal.
Vejamos:
Pelo que se observa no auto de infração, trata-se de documento emitido sem as
descrições dos fatos e enquadramento legal. Tal fato vulnera o art. 10, III, do Decreto
n.° 70.235/92; e art. 5o, II, da IN SRF n.° 94/97, que determina a obrigatoriedade da
indicação dos referidos dados.
Assim, não estando em termos legais o auto de infração objeto do presente litígio, por
evidente vício formal, toma-se impraticável o prosseguimento da ação fiscal.
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados, não nos permite concluir pela
existência de qualquer dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que
chegaram os acórdãos recorrido e paradigmas não decorreram de divergência jurisprudencial,
mas sim do conjunto fático específico de cada processo.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, também com
relação a esse segundo paradigma, não se verificou caracterizada a divergência jurisprudencial.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital